Tribunal: TJDFT
Processo: 0700535-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700535-90.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: POSITIVO TECNOLOGIA S.A., POSITIVO INFORMATICA S/A, POSITIVO INFORMATICA S/A, POSITIVO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 4 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora